Tribunal: CARF
Processo: 19515.721885/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721885/2011-73
ACÓRDÃO
2402-013.236 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
KLAUS UWE KIMRITZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACIMA DO LIMITE DE ISENÇÃO. PESSOA
JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO.
É tributável a parcela dos rendimentos pagos, a título de distribuição de
lucros, a sócio de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
que exceder à diferença entre o lucro presumido e os valores
correspondentes ao imposto de renda da pessoa jurídica, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP, a menos que fique demonstrado, por meio de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior
que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo
para o qual houver optado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo como lucro passível de distribuição
no período fiscalizado o montante de R$ 100.699,21, conforme decidido pelo Poder Judiciário nos
autos da Ação Ordinária no 0009961- 56.2012.4.03.6100.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.236 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721885/2011-73
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(substituta integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão 10-57.594 (p. 92), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 37) com vistas a exigir débito do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 23), tem-se que:
(...)
2 A fiscalização foi originada pela auditoria fiscal realizada na Empresa DIMETIC
INDÚSTRIA MEALURGICA LTDA, CNPJ 62.962.428/0001-72 através do MPF -
0819000.2010.01306 para o ano de 2007, da qual o senhor Klaus Uwe Kimiritz é
sócio gerente. Durante essa auditoria foi constatado pela fiscalização que houve
uma distribuição de Lucros além do permitido pela legislação do IRPJ.
3 Os valores da distribuição de lucros foram encontrados nos lançamentos
contábeis da empresa presentes na conta contábil num 2.5.1.05.0001 — LUCROS
DISTRIBUIDOS. Constatamos que esses valores foram pagos ao sócio Klaus Uwe
Kimiritz como distribuição de lucros.
(...)
5 A empresa optou por apurar o seu lucro pelo Método do Lucro presumido
conforme opção feita na DIPJ 2008 ano calendário 2007 entregue a RFB em
30/06/2008 as 15h39m51s.
6 Diante deste fato, para executar a distribuição do possível lucro, deve-se
atender aos critérios determinados na lei do Imposto de Renda.
7 Entende-se por lucro passível de distribuição, para as pessoas jurídicas optantes
pelo lucro presumido, o valor deste lucro, diminuído dos impostos e contribuições
devidos, neles incluídos o IRPJ, CSLL, COFINS, contribuições para o PIS/Pasep
exceto as contribuições previdenciárias previstas na Lei n° 8.212/91
8 Apuramos na tabela I abaixo o valor passível de distribuição de lucros conforme
a apuração permitida para "Lucro Presumido".
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.236 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721885/2011-73
3

9 Verificamos que a empresa distribuiu lucros no ano calendário de 2007
(conforme ANEXO I) no valor total de R$ 406.074,80, consequentemente houve a
distribuição de valores superior ao permitido. Fato este que caracteriza esta
distribuição excessiva como "Pró-Labore dos Sócios".
10 A empresa poderia distribuir alguns valores trimestrais conforme apurado na
tabela I, pois o lucro presumido é calculado trimestralmente. Para adequar a
distribuição de lucros feita mensalmente entendemos que o valor do trimestre
pode ser rateado para os três meses de maneira igualitária. Dessa forma
apuramos abaixo na tabela II os valores distribuídos em excesso conforme os dos
lançamentos contábeis (Lucro distribuído).
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 49), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do auto de infração, pelo fato do auditor fiscal considerar apenas como
lucro passível de disposição o valor apurado com base nos percentuais de presunção, conforme
consta na DIPJ, desconsiderando o lucro do exercício constante na escrita contábil;
(ii) nulidade do auto de infração, em virtude do reajustamento da base de cálculo,
no caso em tela, não dispor de embasamento legal.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 10-57.594 (p. 92), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo fiscal. Não tem o condão de invalidar o lançamento a
intimação para a apresentação de livros da escrituração das pessoas jurídicas nas
quais o contribuinte figura como sócio ou acionista, notadamente se não
evidenciado nos autos qualquer óbice ao acesso a tais livros, os quais foram
juntados à impugnação, por cópia autenticada.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.236 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721885/2011-73
4
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. DISTRIBUIÇÃO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
TRIBUTAÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre a parcela dos lucros distribuídos que exceder o
valor submetido à tributação pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido, deduzido do imposto e das contribuições devidas, salvo se
evidenciado que a importância recebida pelo sócio ou acionista é suportada por
lucros apurados na escrituração contábil, mantida com observância da legislação
comercial e fiscal.
APURAÇÃO DO LUCRO EFETIVO. LIVRO DIÁRIO. FORMALIDADES.
Para fazer prova a favor do contribuinte, o livro Diário deve conter,
respectivamente, na primeira e última página, termos de abertura e de
encerramento e deve ser registrado e autenticado pelas juntas comerciais ou
repartições encarregadas do Registro do Comércio. Somente pode ser aceita a
escrituração do livro Diário, autenticado em data posterior ao movimento das
operações nele lançadas, quando o registro e a autenticação tenham sido
promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro.
ESPONTANEIDADE.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora.
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. FALTA DE ETENÇÃO DO IMPOSTO.
Somente quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o tributo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 111, esgrimindo suas razões recursais da seguinte forma, em síntese:
* o poder judiciário já reconheceu que o lucro passível de distribuição pela DIMETIC
está errado no auto de infração;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.236 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721885/2011-73
5
* prescindibilidade da autenticação do livro diário; e
* não consideração do lucro do exercício de acordo com a escrita contábil: erro de
base de cálculo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 37) com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
Cinge-se a controvérsia em saber se a distribuição de lucros excedente ao lucro
presumido foi correta ou não.
Em sua peça recursal, o Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* o poder judiciário já reconheceu que o lucro passível de distribuição pela DIMETIC
está errado no auto de infração;
* prescindibilidade da autenticação do livro diário; e
* não consideração do lucro do exercício de acordo com a escrita contábil: erro de
base de cálculo.
Passemos, antão, à análise das razões recursais do Contribuinte.
Do Lucro Passível de Distribuição pela DIMETIC reconhecido pelo Poder Judiciário
Neste ponto o Recorrente esclarece inicialmente que a empresa DIMETIC ajuizou a
Ação Ordinária no 0009961-56.2012.4.03.6100, distribuída à 6o Vara Federal Cível da Seção
Judiciária de São Paulo/SP, com vistas à anulação de supostos débitos de contribuição
previdenciária (cota patronal) do ano-calendário 2007, controlados no Processo Administrativo n9
10880.728484/2011-10. Referidos débitos foram lançados com base nos mesmos fundamentos em
combate neste feito, quais sejam os de que os dividendos distribuídos pela DIMETIC em montante
superior ao Lucro Presumido apurado no ano-calendário 2007 seriam pró-labore do Recorrente e,
como tal, estariam sujeitos à incidência da contribuição previdenciária em questão.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.236 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721885/2011-73
6
Destaca que sobreveio sentença de mérito na ação, julgando parcialmente
procedente o pleito do Recorrente, para reconhecer ue os lucros distribuídos ao Recorrente no ano-
calendário 2007 são legítimos até o limite de R$ 100.699,21, correspondente ao lucro contábil
apurado pela DIMETIC naquele exercício.
Ressalta que, na medida em que sua pretensão na ação anulatória envolvia outras
providências que não foram deferidas pelo Poder Judiciário, a DIMETIC interpôs recurso de
apelação contra essa sentença, ainda pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da
3o Região.
Pontua que, ainda que a Ação Ordinária no 0009961-56.2012.4.03.6100 aguarde
julgamento do recurso de apelação interposto pelo Recorrente, o lucro distribuível no montante de
R$ 100.699,21 é ponto incontroverso, na medida em que apenas o Recorrente apelou da sentença
proferida, sendo que tudo aquilo que já foi reconhecido em seu benefício (i.e. o lucro de R$
100.699,21) não pode ser reformado em seu desfavor, em atenção ao princípio da vedação do
reformatio in pejus que vigora no Direito processual pátrio.
Pois bem!
Razão assiste ao Recorrente neste particular.
De fato, analisando-se a sentença proferida nos autos daquela ação judicial, resta
claro e evidente que o Poder Judiciário já se manifestou acerca da distribuição de lucros em exame
no presente contencioso administrativo. É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos
daquela decisão:
(...)
Conforme Relatório do Auto de Infração (fls. 90/105), parte integrante do Auto de
Infração, em
decorrência
do
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
n°
0819000.2010.01306-6, a autora foi fiscalizada para o período de 01/2007 a
13/2007, sendo autuada pelos seguintes motivos: (1) remuneração de
empregados e contribuintes individuais informados à Receita Federal por meio
das GFIPS com divergência aos encontrados nas folhas de pagamento; (ii) vale-
refeição e tíquetes de alimentação pagos aos segurados em desconformidade
com o Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT (Lei 6.321r76), uma vez
que não estava inscrita nesse programa, passando referidos valores a serem
considerados remuneração aos trabalhadores; e (iii) valores pagos a sócio como
distribuição de lucros superiores ao permitido, em razão de se tratar de
empresa optante pelo lucro presumido.
(...)
(ii) Distribuição de lucros ao sócio Klaus Uwe Kimiritz
(...)
No que diz respeito à divisão de lucros ou dividendos, dispõe o artigo 10 da Lei n.°
9.249/95 que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.236 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721885/2011-73
7
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de
cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado
no País ou no exterior.
Segundo previsto no artigo 51, § 2°, da Instrução Normativa n.° 11/96, da
Secretaria da Receita Federal, no caso de pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido ou arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o
valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, poderá ser distribuída sem a
incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração
Contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto
pela qual houver optado.
(...)
Supostamente com base nesse permissivo legal, a autora realizou, para o período
apurado, distribuição de dividendos para o sócio Klaus Uwe Kimiritz da ordem
de R$ 406.074,80. No Relatório do Auto de Infração, a fiscalização encontrou
como passível de distribuição o valor de R$ 91.695,28, tendo por base o lucro
presumido da empresa.
De fato, do que se depreende do Relatório do Auto de Infração, a fiscalização
levou em consideração somente o lucro presumido da autora, e não o seu lucro
contábil. Não há qualquer informação nos autos a macular a contabilidade da
autora, conforme inclusive referido pelo Laudo Pericial de fls. 251/276.
Assim sendo, incidiu em erro a Receita Federal ao não levar em consideração o
lucro contábil da autora. Tanto é assim que, em informações complementares
(fls. 248/249), a Receita Federal considerou que "a base de cálculo no auto de
infração deve ser alterada permitindo à empresa a distribuição com base no
valor do lucro contábil”.
Assim sendo, cabe analisar se houve excesso na distribuição de dividendos
tomando por base o lucro contábil da autora.
Conforme as fls. 190, a própria autora informa que o resultado líquido do
exercício do período apurado foi de R$ 100.699,21.
Assim sendo, verifica-se que, mesmo levando-se em consideração o lucro
contábil (e não o lucro presumido), a autora poderia ter distribuído dividendos
da ordem de R$ 100.699,21, e não R$ 91.695,28, como considerado pela
fiscalização.
Contudo, em relação ao valor excedente a R$ 100.699,21, deve ser considerado
como excedente ao passível de distribuição, sendo, portanto, considerado pro-
labore, ou seja, remuneração pelo trabalho e dessa forma passível de tributação.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.236 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721885/2011-73
8
Neste espeque, tratando-se de matéria já apreciada pelo Poder Judiciário nos
termos acima declinados, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
reconhecendo-se como lucro passível de distribuição, em relação ao ano de 2007, o montante de
R$ 100.699,21.
Da Prescindibilidade da Autenticação do Livro Diário e Da Não Consideração do
Lucro do Exercício de Acordo com a Escrita Contábil
No que tange às alegações do Recorrente atinentes à prescindibilidade da
autenticação o Livro Diário e da não consideração do lucro do exercício de acordo com a escrita
contábil, tem-se que as mesmas restam esvaziadas à luz do quanto decidido pelo Poder Judiciário,
cujas razões de decidir estão adotadas como fundamentos no presente voto.
Destaque-se pela sua importância que, conforme exposto linhas acima, dos lucros e
dividendos distribuídos na ordem de R$ 406.074,80, o M.M. Juízo reconheceu como passível de
distribuição o montante de R$ 100.699,21 (e não R$ 91.695,28, como considerado pela
Fiscalização).
Neste contexto, restam inócuas às alegações recursais em análise, inexistindo
qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal do Contribuinte neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, reconhecendo como lucro passível de distribuição no período fiscalizado o montante
de R$ 100.699,21, conforme decidido pelo Poder Judiciário nos autos da Ação Ordinária no
0009961-56.2012.4.03.6100.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 143
DF CARF MF
Original